Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. ASTREINTES. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. INSCRIÇÃO. LICITUDE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover sua transferência junto ao órgão de trânsito (CBT, art. 123, § 1o). Incumbe ao vendedor comunicar a venda ao Detran (CBT, art. 134).
2. Na condição de procuradora do consumidor, a concessionária/revendedora tem o dever de realizar o negócio jurídico de venda do veículo com zelo e diligência, em conformidade com os amplos poderes que lhe foram conferidos para esse fim (CC, art. 667).
3. Diante da natureza inibitória, não há excesso na multa fixada pelo Juízo, que observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O estabelecimento de astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas sim o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial.
4. O vendedor que não comunica a venda do veículo ao Detran continua responsável solidário pela obrigação tributária (IPVA) nos termos da Lei no 7.431/1985, afastando-se a incidência da Súmula 585/STJ. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 811.908/RS; TJDFT: Acórdãos 1276282 e 1250693.
5. Enquanto não houver a transferência do veículo o vendedor continuará co-obrigado solidário pelo pagamento do IPVA, sendo lícita sua inserção na dívida ativa, excluindo-se a condenação por danos morais decorrentes dessa medida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.